Tribunal: STF
Processo: HC 215399
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Helias Batista Ramos, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik que indeferiu liminarmente o HC nº 740.885/MT.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, momento em que foi decretada sua prisão preventiva.



    A defesa sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pela ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.



    Aduz a ausência de motivos que justifiquem a custódia cautelar, pois estaria baseada exclusivamente nos antecedentes do paciente. 



    Ademais alega que a prisão preventiva não pode ser decretada tão somente com base na soberania dos vereditos.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 740.885/MT, uma vez que impugnava decisão que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, no que se refere aos fundamentos da prisão preventiva, registro que a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer, o risco real de reiteração delitiva. Assim, extrai-se da decisão liminar do Tribunal local: 



    “O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri de Rondonópolis fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada nas condenações do paciente por tentativa de homicídio [em 27.4.2022] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [em 27.5.2021], posteriores ao crime cometido nesta ação penal [em 31.1.2009] e à substituição da custódia provisória por medidas cautelares por esta e. Câmara Criminal [em 2.9.2019], as quais encontram-se na fase recursal (PJE N.U 0012370-06.2018.8.11.0064 e 1024303- 74.2020.8.11.0003), além de possuir execução penal em curso, cuja somatória das penas totaliza 28 (vinte e oito) anos de reclusão (SEEU N.U 0001104-08.2007.8.11.0064). A fundada probabilidade de reiteração delitiva, extraída de duas condenações supervenientes, autoriza a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STF e do c. STJ (STF, RHC nº 121.075/AL - Relator: Min. Luiz Fux - 23.6.2015; STJ, AgRg no HC 716043/PE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.4.2022) ” (e.Doc 2 - fl. 43) (Grifei).



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Quanto à questão da contemporaneidade, anoto que a decisão questionada não divergiu do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram [...].



    (...)



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)



    Conforme esclareceu o e. Desembargador do TJMT,



    “Quanto à contemporaneidade, os registros criminais indicados para constrição preventiva referem-se a condenações recentes [menos de um ano], de modo que se encontra presente “na perspectiva dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão” (STJ, AgRg no HC 625305/MG – Relator: Min. Olindo de Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 20.8.2021). 



    Frise-se que o fato de o paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz, ao proferir a sentença, decrete a segregação provisória, diante de elementos contemporâneos que a justifique e com a culpa formada (STF, RHC nº 131705, Relatora: Min.ª Carmen Lúcia - 1º.2.2016), notadamente quando for condenado a regime inicial fechado, por ser multirreincidente em homicídios consumado e tentado.” (e.Doc 2, fl. 43)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente